Tribunal: TJMT
Processo: 1026008-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026008-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), PAULESSON BORGES DA SILVA - CPF: 046.386.431-08 (PACIENTE), Juízo da 3a Vara comarca Porto alegre do norte (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JONIS DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 029.921.261-01 (VÍTIMA), PAULESSON BORGES DA SILVA - CPF: 046.386.431-08 (IMPETRANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026008-19.2020.8.11.0000

PACIENTE: PAULESSON BORGES DA SILVA
IMPETRANTE: PAULESSON BORGES DA SILVA, VALTER DA SILVA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – REITERAÇÃO DELITIVA E FUGA EVIDENCIADAS NOS AUTOS – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE ELASTÉRIO INDEVIDO OU RETARDAMENTO PROVOCADO, DELIBERADAMENTE, EM PREJUÍZO DA DEFESA – REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL ­­–
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O prazo para concluir a instrução criminal não tem a característica de fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser perscrutado sob a ótica da razoabilidade e considerando as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam eventual tardança.

Não há excesso de prazo na formação da culpa quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador na tramitação do feito. A maior demora na execução de alguns atos processuais no período de pandemia é justificado na necessidade de readequação das rotinas judiciárias,
consistente na necessidade de isolamento social, a fim de minimizar a disseminação da COVID-19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026008-19.2020.8.11.0000

PACIENTE: PAULESSON BORGES DA SILVA
IMPETRANTE: PAULESSON BORGES DA SILVA, VALTER DA SILVA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulesson Borges da Silva
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Porto Alegre do Norte, por excesso de prazo na formação da culpa.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi denunciado por ter cometido, em tese, o crime de homicídio qualificado, ocorrido em 16-6-2019; 2) encontra-se preso, preventivamente, desde 3-7-2020; 3) o fato de ter “
assumido a autoria da morte da vítima não constitui motivo para ter seus pedidos de liberdade provisória indeferidos
” (sic); 4) prisão persiste há mais de 6 (seis) meses, “
sem sequer ter sido ouvido e sem saber quando será designada data para o início da instrução processual
” (sic) (Id.
69527992 - Pág. 1-5).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id. 69579954) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 71334982).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 71998978).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia descreve que, em 16-6-2019, a vítima – acompanhada do paciente – procurou seu empregador e lhe pediu R$ 170,00 (cento e setenta reais) emprestado para pagar uma dívida. Depois de ouvir que ele não tinha o dinheiro, foi morta mediante disparo de arma de fogo.

Consta ainda que ela foi atingida “
a queima roupa, em seu rosto, dificultando esboçar qualquer meio de defesa
” (sic).

Ao que tudo indica, o crime ocorreu por causa de dívida de droga.

No caso
sub examine
, a prisão preventiva mostrou-se necessária para cautelar a ordem pública, em razão da periculosidade diferenciada do paciente, uma vez que ao cometer novo delito, “
descumpriu as condições fixadas na liberdade provisória concedida no processo cód. 106537
”, que responde pelo crime de tráfico de drogas (Id.
71334991 - Pág. 2).

Além disso, depois de cometer o homicídio, se evadiu do distrito da culpa.

Esclareço que os argumentos adotados no
decisum
constituem motivação idônea para o cárcere cautelar. Confira-se:

[...] O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, pode justificar a imposição da prisão preventiva devido à necessidade de se assegurar a ordem pública. [...]
(STJ, RHC 128.993/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

"[...] a fuga do distrito da culpa demonstra que a prisão processual está devidamente fundamentada. Precedentes" (AGRG no HC 576.382/PI, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) [...]
(TJ/MT, N.U 1020233-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

No que se refere ao excesso de prazo na formação da culpa, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. [...]
(STF, HC 115201, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).

[...] O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. [...]
(AgRg no RHC 137.237/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Fix
ada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.

Como visto, o fato ocorreu em 16-6-2019.

De acordo com as informações constantes no sistema de acompanhamento processual, a denúncia contra o paciente foi oferecida em 6-8-2019.

Por ter se evadido do distrito da culpa logo depois de cometer o crime, a citação só foi possível em 3-7-2020 – data em que foi preso.

A defesa prévia aportou aos autos em 13-7-2020, oportunidade em que foi requerida a revogação da prisão cautelar.

O feito foi encaminhado ao Ministério Público em 17-7-2020, e devolvido em 20-7-2020.

No dia seguinte foram refutadas as hipóteses de absolvição sumária e indeferido o pedido de liberdade provisória. Também foram determinadas diversas providências administrativas ante a notícia de possível contaminação de detentos, inclusive o encaminhamento do paciente ao hospital para a realização dos exames necessários.

O resultado aportou aos autos em 22-7-2020, e constou ‘não reagente’.

Novas manifestações defensivas foram apresentadas em 27-10-2020 e em 9-11-2020.

Por conta delas, os autos foram encaminhados ao MP, que os devolveu em 10-11-2020.

Outro pedido de revogação da preventiva restou indeferido em 12-11-2020.

No interregno foram providenciadas as publicações pertinentes.

No período de 20-12-2020 a 6-7-2020, ocorreu o recesso forense.

Como se observa, os registros processuais elencados demonstram que o feito tramita regularmente, sendo certo concluir que não há retardo imotivado em sua tramitação.

É pertinente destacar que, em razão da pandemia, como medida de prevenção foi necessária a adequação de diversas rotinas judiciais, notadamente para aqueles atos que exigiam a presença de várias pessoas no mesmo ambiente, como acontece nas audiências.

Além disso, não se pode ignorar que o réu foragiu do distrito da culpa, de modo que sua citação somente foi concretizada no momento da captura, que ocorreu em 3-7-2020.

Nesse contexto, deve ser afastado o alegado excesso de prazo na formação da culpa. Confira-se:

[...] Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, mormente porque o adiamento dos atos processuais ocorreu por motivo de força maior, consistente na necessidade de isolamento social, a fim de minimizar a disseminação da COVID-19. [...]
(TJ/MT, N.U 1024308-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

[...] Não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva quando o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso concreto, sobretudo quando considerado o contexto de pandemia atualmente vivenciado. [...]
(TJ/MT, N.U 1024342-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021